Tribunal: TRF3
Processo: 5002165-14.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme a jurisprudência do STJ.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
981/1327)

5002165-14.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002165-14.2025.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON RAMOS DE OLIVEIRA - SP143657-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA EM RPPS. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão da Nona Turma que rejeitou preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo, sustentando omissão quanto à sua ilegitimidade para enquadramento de período exercido no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e certificado por Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), bem como quanto à vedação de contagem ficta de tempo de serviço, à luz do art. 96 da Lei n. 8.213/1991, requerendo novo julgamento para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a possibilidade de enquadramento de atividade especial exercida no RPPS, certificada por CTC, com conversão perante o INSS, e ao afastar a alegação de contagem ficta de tempo de serviço.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examina todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme a jurisprudência do STJ.

O enquadramento da atividade especial exercida no RPPS mostra-se viável quando há Certidão de Tempo de Contribuição regularmente expedida pelo regime de origem, com indicação expressa do caráter insalubre do período e das contribuições correspondentes.

A conversão do tempo especial certificado por CTC deve ser dirigida ao INSS, nos termos da vedação prevista no art. 11 da Portaria MPS n. 154/2008, não configurando contagem ficta vedada pelo art. 96 da Lei n. 8.213/1991.

Os embargos visam ao reexame da matéria já decidida e ao prequestionamento de dispositivos legais, finalidade incompatível com a via eleita diante da inexistência de vício no julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

É possível o reconhecimento de atividade especial exercida em RPPS para fins de contagem recíproca, quando amparada por Certidão de Tempo de Contribuição que indique expressamente o caráter especial do período e as contribuições correspondentes.

A conversão de tempo especial certificado por CTC não configura contagem ficta vedada pelo art. 96 da Lei n. 8.213/1991, devendo eventual ajuste ser dirigido ao INSS, nos termos do art. 11 da Portaria MPS n. 154/2008.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489; Lei n. 8.213/1991, art. 96; Portaria MPS n. 154/2008, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002165-14.2025.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON RAMOS DE OLIVEIRA - SP143657-A

APELADO: ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao seu apelo.

Aduz, precipuamente, a ocorrência de omissão diante de sua ilegitimidade para enquadramento de período exercido no RPPS e certificado via CTC. Salienta, ainda, a impossibilidade de qualquer contagem ficta de tempo de serviço, à luz do art. 96 da Lei n. 8.213/1991.

Assim, requer nova manifestação e novo julgamento, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

Conforme consignado no acórdão recorrido, afigura-se plenamente viável o enquadramento da atividade especial exercida, neste caso, no regime próprio, diante da presença de regular "Certidão de Tempo de Contribuição" (CTC) da "Prefeitura do Município de São Paulo" consignando expressamente o caráter insalutífero do lapso debatido, inclusive as contribuições pertinentes.

Assim, não há óbice ao reconhecimento da natureza insalutífera da função (como contagem recíproca), desde que amparada em CTC expedida pelo regime de previdência de origem com indicação do tempo especial, o que legitima o endereçamento da conversão ao INSS, haja vista a vedação estabelecida no artigo 11 da Portaria MPS n. 154/2008.

Nesse diapasão, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA EM RPPS. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão da Nona Turma que rejeitou preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo, sustentando omissão quanto à sua ilegitimidade para enquadramento de período exercido no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e certificado por Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), bem como quanto à vedação de contagem ficta de tempo de serviço, à luz do art. 96 da Lei n. 8.213/1991, requerendo novo julgamento para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a possibilidade de enquadramento de atividade especial exercida no RPPS, certificada por CTC, com conversão perante o INSS, e ao afastar a alegação de contagem ficta de tempo de serviço.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examina todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme a jurisprudência do STJ.

O enquadramento da atividade especial exercida no RPPS mostra-se viável quando há Certidão de Tempo de Contribuição regularmente expedida pelo regime de origem, com indicação expressa do caráter insalubre do período e das contribuições correspondentes.

A conversão do tempo especial certificado por CTC deve ser dirigida ao INSS, nos termos da vedação prevista no art. 11 da Portaria MPS n. 154/2008, não configurando contagem ficta vedada pelo art. 96 da Lei n. 8.213/1991.

Os embargos visam ao reexame da matéria já decidida e ao prequestionamento de dispositivos legais, finalidade incompatível com a via eleita diante da inexistência de vício no julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

É possível o reconhecimento de atividade especial exercida em RPPS para fins de contagem recíproca, quando amparada por Certidão de Tempo de Contribuição que indique expressamente o caráter especial do período e as contribuições correspondentes.

A conversão de tempo especial certificado por CTC não configura contagem ficta vedada pelo art. 96 da Lei n. 8.213/1991, devendo eventual ajuste ser dirigido ao INSS, nos termos do art. 11 da Portaria MPS n. 154/2008.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489; Lei n. 8.213/1991, art. 96; Portaria MPS n. 154/2008, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão